Tribunal: TJDFT
Processo: 0703775-08.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO POR SOBRINHA DA AUTORA. DIREITO CIVIL. INÉPCIA DA INICIAL. DA NARRAÇÃO DOS FATOS NÃO DECORRE LOGICAMENTE A CONCLUSÃO. OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA. PRÍNCIPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que extinguiu o processo, sem exame do mérito, ao reconhecer a inépcia da inicial. Em seu recurso, a autora discorda da extinção do processo pela inépcia da inicial. Argumenta que a petição expõe de forma precisa o contexto fático, de forma lógica, requerendo, ainda, a nulidade da sentença por possível ofensa ao art. 321 do CPC.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida, vez que demonstradas condições da hipossuficiência.
3. Com razão a recorrente. Isso porque a existência de vício na petição inicial não acarreta seu indeferimento sem que antes seja concedida à parte a oportunidade de corrigi-lo, nos termos do art. 321 do CPC. Ainda que as contestações já tenham sido apresentadas, não se verifica impedimento processual para correção da peça de ingresso, bastando que seja observado o contraditório. Essa linha de entendimento tem mais relevância no âmbito dos Juizados Especiais, inspirados pelos princípios da simplicidade e informalidade, nos termos do art. 2o da Lei 9.099/95.
4. Para mais, a extinção do processo apenas levará à nova distribuição da ação pela parte autora, ora recorrente, a qual será distribuída ao mesmo Juízo por força da dependência imposta no art. 286, II, do CPC. Portanto, a correção do vício economiza tempo e custo, tanto das partes como do Estado, alinhando-se ainda aos princípios da celeridade e economia processual igualmente previstos no art. 2o da Lei 9.099/95.
5. Nesse quadro, considerando que de fato a petição inicial contém incongruências que não permitem a completa compreensão dos fatos, sobretudo dos valores supostamente subtraídos da parte autora, bem assim que há controvérsia fática evidente que impede a aplicação da causa madura, a sentença deve ser anulada a fim de que a correção dos vícios possa ser oportunizada à autora e, a partir daí, o processo tenha seu curso normal.
6. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença e determinar ao Juízo de origem que oportunize especificamente à parte autora a correção dos vícios que entender existentes na petição inicial, observando-se o princípio do contraditório.
7. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.